Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-15
Data de publicação: 2013-08-15

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇOES DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.



    O cancelamento de notas taquigráficas está previsto no art. 133 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ausente qualquer vício embargável em decorrência da sua aplicação. Precedentes.



    O acórdão embargado não foi omisso e refutou a alegação de participação de menor importância da embargante na prática delitiva, considerando-a intensa e relevante.



    A absolvição de corré, em situação considerada distinta daquela que caracterizou a atuação da embargante, não consubstancia contradição.



    Não houve omissão quanto à aplicabilidade dos dispositivos da Lei 9.807/99, constando do acórdão o único caso em que a colaboração do réu permitia a diminuição da pena ali estabelecida.



    Inexiste contradição entre a condenação da embargante e a absolvição dos corréus Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, visto que estes, diversamente da recorrente, não foram denunciados como coautores do crime de evasão de divisas (primeira parte do parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/1986), pelo fato de serem os “beneficiários das remessas” de valores feitas pela embargante, seu grupo e demais corréus do chamado ‘núcleo financeiro’. Ambos (Duda Mendonça e Zilmar Fernandes) foram denunciados e absolvidos da prática do crime de manter depósitos não declarados no exterior (segunda parte do parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/1986).



    As penas foram aplicadas individualizadamente à embargante, de modo concreto e consideradas suas circunstâncias subjetivas e todos os elementos constantes do acórdão. O juízo de proporcionalidade foi realizado pela Corte durante o julgamento.



    Os embargos de declaração – opostos a pretexto de esclarecer pontos alegadamente ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos – foram manejados com o inegável objetivo de protelar o trânsito em julgado da condenação.



    Tal finalidade é absolutamente alheia ao propósito desse recurso. Eventual efeito infringente, além de excepcional, constitui mero consectário do reconhecimento de alguma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu no caso.



    Embargos de declaração rejeitados.